Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711983-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA FALCON DE ALMEIDA, ROBSON ERNESTO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBIÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão 2. A negativa de cobertura de procedimento médico previsto no rol da ANS dentre aqueles cuja cobertura é obrigatória configura falha na prestação de serviço. 3. A restituição do valor pago por procedimento médico cuja autorização era devida pelo plano de saúde não se confunde com a sua realização fora da rede conveniada ou mesmo com a hipótese de ausência de cobertura obrigatória, mas sim, com a imposição da contratação do procedimento, com o pagamento pelos consumidores diretamente ao nosocômio, dada a falha na prestação de serviço do plano de saúde pela não autorização, a tempo, de procedimento médico indispensável para realização da cirurgia da qual necessitava o paciente. 4. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pela segurada, enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 6. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. 8. Recurso dos autores conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais, porquanto estribada em errônea valoração de prova, ou, ao menos, seja reduzido o quantum arbitrado a tal título, posto que não condizente com os parâmetros que devem ser adotados para a fixação. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (não ocorrência de dano moral indenizável ou a redução do quantum arbitrado a tal título) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030